Tribunal: STF
Processo: HC 67867
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.F. (ART. 102, I,
'I', DA C.F.).
IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE INDEFERIU REVISÃO
CRIMINAL. INTERPRETAÇÃO DE PROVAS. ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.
1. COMPETE ORIGINARIAMENTE AO S.T.F. - E NÃO AO S.T.J. - PROCESSAR
E JULGAR 'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
INDEFERIU REVISÃO CRIMINAL REQUERIDA PELO PACIENTE (ART. 102, I,
'I', DA C.F.).
2. TENDO SIDO INDEFERIDA A REVISÃO CRIMINAL, EM FACE DE TODO O
CONJUNTO DE PROVAS EXAMINADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NO ACÓRDÃO
QUE A CONFIRMOU, EM GRAU DE APELAÇÃO - E NÃO APENAS NA PALAVRA DA
VÍTIMA - NÃO GANHA MAIOR RELEVO POSTERIOR 'RETRATAÇÃO' DESTA ÚLTIMA.
3. NÃO SE PODE NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT' REAVALIAR TODAS AS
PROVAS EM QUE SE APOIOU A CONDENAÇÃO, NEM EMPRESTAR A ALEGADA
'RETRATAÇÃO' DA VÍTIMA, VALOR SUFICIENTE PARA ELIDIR A FORÇA DOS
DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.